Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO ADMINISTRADO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. ORDEM CONCEDIDA. DEVIDAMENTE. REMESSA. CONHECIDA E NÃO PROVIDA

I – Conforme dicção da Lei Distrital no. 2.834 de 2001, aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal 9.784/1999, a qual, por sua vez, estatui no art. 3o, dentre outros, o direito do administrado de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer de decisões proferidas, o que vai na mesma toada do princípio constitucional da publicidade (art. 37, da CF) que norteia o agir da Administração Pública, além dos direitos estampados na Carta Magna do acesso à informação (art. 5o, inciso XXXIII) e do direito de petição (art. 5o, inciso XXXIV).

II – In casu, é indene de dúvidas de que os administrados interessados tem o direito de ter acesso aos autos administrativos, em especial, aos atos e documentos relativos a contratação emergencial, até como meio de fiscalizar a atuação administrativa, que deve sempre nortear a sua atuação com fincas no princípio da publicidade, porquanto se trata da coisa pública, a qual só pode ser restringida nos específicos casos em que o sigilo seja exigido, para tutelar outros interesses públicos, tais como a segurança nacional ou outros interesses relevantes, o que não é o caso dos autos.

III - Remessa Necessária conhecida e não provida.